Tribunal: TJPA
Processo: 0806514-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806514-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA

AGRAVADO: AGLAETE DE MATOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL DE MENOR COM TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo estes apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO PAULO BARBOSA PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da Ação de Pedido de Guarda Unilateral de Menor com Tutela de Urgência, em face de
AGLAETE DE MATOS OLIVEIRA
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não ter verificado situação de pobreza que impedisse o agravante de pagar as custas processuais.

Aduz que o CPC em seu art.99, §3º e §4º deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Por fim, requer a concessão da Justiça Gratuita.

Juntou documentos às ID.2044736/2044742.

Às ID.3107242 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.5079681 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não ter verificado situação de pobreza que impedisse o agravante de pagar as custas processuais.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações do agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ele assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
REQUERIDA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I Basta a simples afirmação para concessão do benefício da assistência
gratuita
. II tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça
. III
Agravo
conhecido e provido. (AI 20113021394-9. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 30/07/2012).

Ademais, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo esta apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da
justiça gratuita
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021